Tribunal: TJSP
Processo: 1043166-18.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 810 DO E. STF E TEMA 905 DO C. STJ.
LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – RETORNO À TURMA JULGADORA – Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e ao Tema no 905– STJ da sistemática de recursos repetitivos, cujo

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 810 DO E. STF E TEMA 905 DO C. STJ.
LEI 11.960/09 – APELAÇÃO – RETORNO À TURMA JULGADORA – Remessa dos autos à Turma julgadora para eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e ao Tema no 905– STJ da sistemática de recursos repetitivos, cujo recurso-paradigma é o REsp 1495146/MG.
OBJETO DO RECURSO – Apelação que adentrou à questão dos parâmetros para incidência de juros e correção monetária.
FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO – Trânsito em julgado – A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito – Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Manutenção do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043166-18.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes ROSANGELA
CHAGAS PEREIRA, MARISA INÊS DA LUZ, MARLI SALOMAO BOTELHO,
NATALICIA DE SOUZA, NILVA LUCIANA DE SOUZA BUENO GONÇALVES,
PAULO ANTONIO MARQUES DE MOURA, ROSANGELA CASADO DOS SANTOS,
MARIA ELIZIA ROCHA DA SILVA, SANDRA VALERIA DA SILVA SANTOS,
SIMONE APARECIDA TRIGO DE OLIVEIRA CASTILHO, SONIA BATISTA DE
OLIVEIRA MIRANDA, VALDETE APARECIDA TEROLO HIGA DA SILVA,
VALERIA
EVARISTO
DE
ALMEIDA,
VANESSA
RINCO
MOUSESSIAN
CAVENAGHI, VERA ROLLEMBERG TREFIGLIO EID, JEANE DA SILVA, ESTER
MORATO DE MENEZES, ANA CLEIDE RODRIGUES UCHOA RIBEIRO, CLAUDIO
DINI, CLEUZA BATISTA RIBEIRO, ELI SANCHES MARCHETTE VOURLIS, ELZA
APARECIDA DE OLIVEIRA, ELZA LIMA DOS SANTOS, MARCO ANTONIO
CANABRAVA, FABIANA RODRIGUES ARRUDA VANDERLEI, FÁTIMA GRISI
KUYUMJIAN, HEILAND RICARDO DA SILVA, LEONICE PARMINONDI
BRASSALOTTI, MAGALI ANDREZ NOBRE e MARCILEIA PEREIRA DOS SANTOS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043166-18.2014.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1043166-18.2014.826.0053
APELANTES/APELADOS:
ROSÂNGELA CHAGAS PEREIRA E OUTROS
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 33052 ct
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.040, II, DO
CPC/15
EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA 810 DO
E. STF E TEMA 905 DO C. STJ.
LEI 11.960/09
APELAÇÃO
RETORNO À TURMA
JULGADORA
Remessa dos autos à Turma julgadora para
eventual adequação da controvérsia ao Tema 810-STF e ao Tema
no 905 STJ da sistemática de recursos repetitivos, cujo recurso-
paradigma é o REsp 1495146/MG.
OBJETO DO RECURSO Apelação que adentrou à questão dos
parâmetros para incidência de juros e correção monetária.
FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE
CONHECIMENTO Trânsito em julgado A coisa julgada
material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de
mérito Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da
modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Manutenção do v. acórdão.
Vistos.
A Presidência da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, considerando-se o Tema no 810-STF e o Tema no 905 STJ.
É o relatório.
Em cumprimento à r. determinação da C. Presidência da Seção de Direito
Público, cabe a esta Câmara examinar a adequação do acórdão proferido à orientação
do E. STF quanto ao Tema no 810 e do C. STJ no que tange ao Tema no 905 (art.
1.040, II do CPC/2015).
No caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão de fls. 583/589 apreciou
apelação, adentrando à questão dos parâmetros de incidência de juros e correção
monetária.
Ademais, cabe ressaltar que no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, DJe
02/03/2018 Tese 905, houve a ressalva no que diz respeito aos casos já transitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043166-18.2014.8.26.0053 -Voto no
3
em julgado, conforme abaixo grifado:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
nem
para
compensação
da
mora
nem
para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043166-18.2014.8.26.0053 -Voto no
4
na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos
para
atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
Por essa razão, dada a garantia constitucional da coisa julgada consistente na
imunização geral dos efeitos da sentença, entendo não ser o caso de readequação do
v. acórdão.
É caso, portanto, de manutenção do v. acórdão, o qual negou provimento ao
recurso de apelação da executada.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015, voto no sentido da
manutenção do v. acórdão, cumprindo-se, em seguida, o determinado pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, retornando-lhe os autos para o exame de
admissibilidade dos recursos interpostos.
Leonel Costa
Relator